Tribunal: STF
Processo: AP 2434
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de Ação Penal em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE em face de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO e ROBSON CALIXTO FONSECA, pela prática da conduta descrita no art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13 e contra JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, RIVALDO BARBOSA DE ARAUJO JÚNIOR e RONALD PAULO DE ALVES PEREIRA, pela prática das condutas descritas no art. 121, §2º, I, III e IV, combinado com o art. 29, "caput", ambos do Código Penal (vítima Marielle Francisco da Silva, à época Vereadora do município do Rio de Janeiro), no art. 121, §2º, I, III, IV e V, combinado com o art. 29, "caput", ambos do Código Penal (vítima Anderson Pedro Matias Gomes) e no art. 121, §2º, I, III, IV e V, na forma do art. 14, II, combinado com o art. 29, "caput", todos do Código Penal (vítima Fernanda Gonçalves Chaves), tudo na forma do art. 69, do Código Penal (concurso material), pois presentes os requisitos exigidos pelo art. 41 e art. 395, ambos do Código de Processo Penal (INQ 4.954/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/6/2024).



    Em 29/10/2024 foi encerrado o interrogatório dos réus e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP).



    Por meio da petição STF n. 145.232/2024, eDoc. 1.603, a defesa do réu DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO formulou diversos pedidos.



    Em 07/11/2024, deferi os pedidos constantes nos itens "3", "I.b", "I.c","I.d", "III" e "IV" e indeferi o pedido constante no item "I.a", todos formulados pela defesa do réu DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO. Determinei, ainda, que a defesa esclarecesse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, qual a pertinência dos requerimentos constantes dos itens "1", "2", "I.e", "I.f", "I.g", "I.h", "I.i", "I.j", "I.k", "I.l" e "I.m" (eDoc. 1.630).



    Nesta oportunidade, por meio da petição STF n. 149.404/2024, eDoc. 1.691, protocolada pela defesa do réu DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO e em atenção à decisão por mim proferida no dia 7/11/2024 (eDoc. 1.630), foram apresentadas justificativas quanto aos requerimentos formulados na petição STF n. 145.232/2024 (eDoc. 1.603). 



    É o breve relato. Decido.



    O art. 402, do Código de Processo Penal, estabelece que produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.



    O atual estágio processual destina-se a oportunizar às partes a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade. 



    Nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, entendimento que vem ao encontro da orientação desta CORTE: HC 135.133-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 01/02/2017; RHC 119.432/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 31/03/2016; RHC 126.853-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/09/2015 e HC 96.421/PI, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014.



    As diligências abaixo foram requeridas pela defesa do réu DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO:



    "1) seja oficiado ao Sistema Penitenciário Federal-Depen-MJ para que encaminhem aos autos, com a maior brevidade possível, os registros de áudio e/ou vídeo de todas entrevistas havidas, no sistema penitenciário federal, entre os Policiais Federais e o colaborador Ronnie Lessa, antes do dia 8/8/2023;



    2) seja oficiado ao Sistema Penitenciário Federal/DEPEN/MJ para que encaminhem aos autos, de forma célere, a listagem e/ou relatórios de análise de documentos, livros, revistas e jornais que foram encaminhados e recebidos pelo assassino confesso Ronnie Lessa;



    I.e) cópia integral dos autos do IPL 218-00545/2018, no bojo do qual constam relatórios de análise e degravação dos conteúdos telemáticos do celular da vítima (fls. 434/459); do celular apreendido de RONNIE LESSA (fls. 1.522/1.571, fls. 1.788/1.802 e fls. 1.843/1.882); interceptações telefônicas de MAXWELL SIMÕES, ÉLCIO QUEIROZ, MARCIO JOSÉ e PEDRO BAZZANELLA (fls. 1.614/1.615); relatório de análise de vínculo (fls. 1.805/1.828);



    I.f) cópia integral do procedimento autuado como RE 2023.0016419 SR/PF/RJ, o qual, segundo relatório da autoridade policial, teria sido “instaurado com o fim de implementar as decisões de compartilhamento e cautelares deferidas durante a tramitação do Inquérito Policial n. 2023.0012608”;



    I.g) cópia integral dos autos da cautelar 0332271-15.2022.8.19.0001 e mídias vinculadas ao feito, elementos requeridos pela Polícia Federal quando postulou o compartilhamento de provas necessárias à investigação, por meio de representação subscrita pela autoridade policial que presidiu o presente feito, conforme se pode auferir a fls. e-STJ 8.471, volume 21 (e-STF peça 192, Inq. 4.954);



    I.h) cópia integral dos autos da cautelar 0057102-11.2019.8.19.0001 e mídias, elementos requeridos pela Polícia Federal quando postulou o compartilhamento de provas necessárias à investigação, por meio de representação subscrita pela autoridade policial que presidiu o presente feito, conforme se pode auferir a fls. e -STJ 8.471, volume 21 (e-STF peça 192, Inq. 4.954);



    I.i) cópia integral dos autos da cautelar 0300250- 88.2019.8.19.0001 e mídias, elementos requeridos pela Polícia Federal quando postulou o compartilhamento de provas necessárias à investigação, por meio de representação subscrita pela autoridade policial que presidiu o presente feito, conforme se pode auferir a fls. e -STJ 8.471, volume 21 (e-STF peça 192, Inq. 4.954);



    I.j) cópia integral dos autos do PIC 2021.0067590, apenso I 2022.00109603, apenso II 2020.00339594, apenso III 2022.00339774, apenso IV 2022.00340165, apenso V 2022.0033901, elementos requeridos pela Polícia Federal quando postulou o compartilhamento de provas necessárias à investigação, por meio de representação subscrita pela autoridade policial que presidiu o presente feito, conforme se pode auferir a fls. e-STJ 8.471, volume 21 (e-STF peça 192, Inq. 4.954);



    I.k) cópia integral dos autos do inquérito 477/2018 SR/PF/RJ, registrado sob o nº 0276479-18.2018.8.19.001 e referido na SR/PF/RJ como RE 0002/2019-3 e de todas as medidas cautelares e apensos a ele vinculados, o qual teria sido instaurado “para descortinar o embaraçamento da investigação principal por meio dos nacionais Rodrigo Ferreira e Camila Moreira”, conforme expressamente consignado pela autoridade policial no bojo do relatório acostado ao volume 47 dos presentes autos (e-STF peça 218, fls. 19.030v, Inq. 4.954);



    I.l) cópia das mídias acostadas na AP 0072026- 61.2018.8.19.0001, como por exemplo as de fls. 2.275 e 2.276 (Vol. 8, Inq. 4.954); fls. 3.984 (Vol. 14, Inq. 4.954); fls. 3.990/4.007 (Vol. 14-audiência, Inq. 4.954); mídias com a extração do conteúdo dos aparelhos celulares apreendidos (fls. 4.407 – Vol.15, Inq. 4.954); fls. 4.329/4.337-A (Vol. 15 – audiência, Inq. 4.954); fls. 4.408/4.413 (Vol. 15 – audiência, Inq. 4.954); fls. 7.057 e-STJ 7.679 e fls. 7.061/62 e-STJ 7.683/84 (Vol. 19 – dados da quebra de sigilo de dados telemáticos, Inq. 4.954); e



    I.m) cópia integral dos autos do procedimento nº 0137464- 92.2022.8.19.0001 e das mídias relacionadas ao referido feito (7.061/62 e-STJ 7.683/84, Vol. 19, Inq. 4.954)."



    Em 07/11/2024, determinei que a defesa esclarecesse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, qual a pertinência dos requerimentos constantes dos itens "1", "2", "I.e", "I.f", "I.g", "I.h", "I.i", "I.j", "I.k", "I.l" e "I.m".



    Por meio da petição STF n. 145.232/2024, a defesa do réu DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO apresentou as seguintes justificativas:



    "1) DOS REGISTROS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL.



    No que diz respeito ao requerimento de que “1) seja oficiado ao Sistema Penitenciário Federal-Depen-MJ para que encaminhem aos autos, com a maior brevidade possível, os registros de áudio e/ou vídeo de todas entrevistas havidas, no sistema penitenciário federal, entre os Policiais Federais e o colaborador Ronnie Lessa, antes do dia 8/8/2023”, há de se rememorar que tais entrevistas foram expressamente citadas pelos Policiais Federais ouvidos como testemunhas,  sendo desconhecidas até a revelação de que tinham ocorrido.



    Considerando que o pedido formulado pretende seja trazido aos autos o  teor de conversa(s) ocorrida(s) entre agentes públicos e colaborador premiado, antes da celebração do acordo e da assinatura do termo de confidencialidade (8/8/2023),  nos parece imprescindível, para a defesa e para a busca da verdade real, conhecer o que alegava/alegou o assassino Ronnie Lessa antes da pactuação do contrato.



    Vale dizer que o registro das entrevistas que ora se pretende venham aos autos faz parte da investigação e, por tal razão, não nos parece que podem ser sonegadas à defesa e ao Eg. STF. Tampouco podem ser tidas como ajustes anteriores ao acordo, posto que a Lei 12.850/2013 exige que “nenhuma tratativa sobre colaboração premiada deve ser realizada sem a presença de advogado constituído”.



    Ademais, insta salientar que, no curso da instrução, inúmeras contradições na narrativa do sicário foram expostas, de modo que o conhecimento daquilo que disse às autoridades antes do acordo pode revelar ainda mais discrepâncias com a versão apresentada em troca de benesses, servindo, a um só tempo, como elemento demonstrativo da inidoneidade do colaborador e circunstância reveladora de crimes contra a administração da justiça.



    Por fim, considerando tratar-se de registro(s) de audiência(s) entabulada(s) entre agentes públicos empenhados na elucidação do caso sob análise com o assassino que busca benefícios legais, em atenção ao princípio da legalidade, à garantia da ampla defesa e para viabilizar o escrutínio dos elementos obtidos durante diligências presenciais já encerradas e registradas formalmente, nos parece essencial o acesso às entrevistas.



    Quanto ao pedido de que “2) seja oficiado ao Sistema Penitenciário Federal/DEPEN/MJ para que encaminhe aos autos, de forma célere, a listagem e/ou relatórios de análise de documentos, livros, revistas e jornais que foram encaminhados e recebidos pelo assassino confesso Ronnie Lessa”, no curso da instrução restou evidenciado que os custodiados junto ao Sistema Penitenciário Federal recebem informações, livros, revistas e periódicos.



    Por tal razão, considerando que Ronnie Lessa esteve custodiado junto ao Sistema Penitenciário Federal durante ao menos 5 (cinco) anos, nos parece imprescindível tomar conhecimento da listagem e/ou relatórios dos documentos, revistas, jornais e livros que foram consultados e/ou disponibilizados ao colaborador, pois de tais dados se poderá extrair informações sobre quais os elementos podem ter sido utilizados pelo assassino para tramar a versão apresentada em troca de benesses, viabilizando, assim, o escrutínio da colaboração.



    Registre-se que tanto os registros das entrevistas entre Ronnie Lessa e os Policiais Federais, bem como os registros/relatórios acerca dos elementos de informação disponibilizados ao colaborador no Sistema Penitenciário Federal, são informações já obtidas pela gestão penitenciária federal, as quais devem ser disponibilizadas à defesa e aos atores processuais, no bojo de processo sustentado por acordo de colaboração premiada, por meio do qual o colaborador se compromete a dizer a verdade e renuncia o direito ao silêncio, circunstâncias que devem ser consideradas na análise dos presente requerimentos.



    2) DOS ELEMENTOS CITADOS PELA POLÍCIA FEDERAL QUE NÃO VIERAM AOS AUTOS.



    No concernente aos pedidos constantes nos itens I.e, I.f, I.g, I.h., I.i, I.j, I.k, I.l e I.m, é necessário rememorar que tais pedidos, juntamente com alguns outros, foram requeridos antes do oferecimento da denúncia, voltaram a ser postulados na apresentação da resposta à acusação e foram renovados quando do protocolo da defesa prévia, sempre com as adequações necessárias, feitas à medida que alguns dos elementos eram acostados aos autos.



    Todos os elementos requeridos nos itens supracitados foram expressamente referidos pela autoridade policial no bojo do relatório por meio do qual postulou a prisão preventiva dos acusados, a demonstrar que a Polícia Federal teve acesso a tais dados.



    Nesse sentido, renovando a necessidade de que tais itens venham aos autos, é necessário recordar que, durante a instrução, o Delegado de Polícia Federal Guilhermo Catramby relatou ter feito pedido de compartilhamento de provas do conglomerado processual do caso Marielle Franco ao r. juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, esclarecendo que o atendimento à decisão que autorizou o compartilhamento teria sido operacionalizado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, portanto, confirmando o acesso a tais elementos.



    Assim, nada obstante a autoridade policial tenha relatado, durante a instrução processual, ter julgado que muitos dos dados recebidos não seriam pertinentes, confirmou ter recebido outros elementos que dizem respeito ao presente processo, razão pela qual, revela-se a necessidade de que tais informações sejam juntadas à presente ação penal, sem maiores delongas.



    Para além da justificativa acima, aplicável a todos os itens do presente tópico, cabe apresentarmos as razões pelas quais, individualmente, compreendemos que os requerimentos devem ser deferidos.



    No que diz respeito ao requerimento de acesso ao item "I.e) cópia integral dos autos do IPL 218-00545/2018, no bojo do qual constam relatórios de análise e degravação dos conteúdos telemáticos do celular da vítima (fls. 434/459); do celular apreendido de RONNIE LESSA (fls. 1.522/1.571, fls. 1.788/1.802 e fls. 1.843/1.882); interceptações telefônicas de MAXWELL SIMÕES, ÉLCIO QUEIROZ, MARCIO JOSÉ e PEDRO BAZZANELLA (fls. 1.614/1.615); relatório de análise de vínculo (fls. 1.805/1.828)",  parece essencial que a defesa tenha conhecimento das informações telemáticas relacionadas ao celular do colaborador, ao celular da vítima, bem como o conteúdo de intercepções telefônicas de Maxwell Simões (SUEL), personagem da presente trama que foi citado inúmeras vezes na instrução e é figura próxima a Ronnie Lessa e Cristiano Girão, Élcio de Queiroz, um dos colaboradores, Marcio José e Pedro Bazzanella, que, ao menos pelo que foi noticiado durante a instrução, são figuras próximas ao colaborador.



    A respeito do item “I.f) cópia integral do procedimento autuado como RE 2023.0016419 SR/PF/RJ, o qual, segundo relatório da autoridade policial, teria sido “instaurado com o fim de implementar as decisões de compartilhamento e cautelares deferidas durante a tramitação do Inquérito Policial n. 2023.0012608”,  é necessária a vinda aos autos de tais elementos uma vez que o conhecimento das decisões de compartilhamento de provas e decisões sobre cautelares deferidas servirão para que se possa organizar e entender as medidas adotadas no curso da investigação e os autos que formaram o conglomerado processual instaurado para apuração dos homicídios de Marielle Franco e Anderson. Ademais, tais informações viabilizarão a análise das medidas adotadas pela Polícia Civil e Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e poderão demonstrar a impropriedade da narrativa do colaborador no sentido de que Rivaldo Barbosa protegeria Domingos e Chiquinho Brazão, os quais obstruíram as investigações.



    No que tange aos itens designados como I.g), I.h.), I.i), e I.j.) todos os pedidos se referem a procedimentos citados expressamente pela autoridade policial, os quais se encontram inseridos no bojo do grande conglomerado processual instaurado para apurar o homicídio de Marielle Franco e Anderson Gomes, sendo imprescindível a vinda de tais elementos aos autos para que a defesa e o eg. STF tenham conhecimento da amplitude e da profundidade das investigações, quem foram os personagens alcançados por elas, quais foram os alvos das inúmeras medidas cautelares que foram entregues à Polícia Federal, quais os resultados das medidas cautelares, evitando que a defesa paute sua atuação e argumentação apenas nos dados que a autoridade policial entendeu pertinentes.



    Um exemplo da importância e necessidade de que os itens venham aos autos foi o surgimento, apenas durante o curso da instrução, da figura de Cristiano Girão, a qual não tinha sido sequer referida pela Polícia Federal, em extenso relatório, fruto do hercúleo trabalho em sustentar a versão de Ronnie Lessa.



    Quanto ao item “I.k.) cópia integral dos autos do inquérito 477/2018 SR/PF/RJ, registrado sob o nº 0276479 -18.2018.8.19.001 e referido na SR/PF/RJ como RE 0002/2019-3 e de todas as medidas cautelares e apensos a ele vinculados, o qual teria sido instaurado “para descortinar o embaraçamento da investigação principal por meio dos nacionais Rodrigo Ferreira e Camila Moreira”, conforme expressamente consignado pela autoridade policial no bojo do relatório acostado ao volume 47 dos presentes autos (e -STF peça 218, fls. 19.030v, Inq. 4.954).", ele se refere a procedimento citado inúmeras vezes durante a instrução.



    Refere-se a tão falada investigação da investigação. Apenas a título de exemplo, o Delegado de Polícia Federal Guilhermo Catramby esclarece que Domingos Inácio Brazão teria sido investigado nos referidos autos, teria sido alvo de medidas cautelares, mas a autoridade policial que presidiu a investigação teria concluído pelo seu não envolvimento no caso, revelando a necessidade e pertinência de que sejam juntados aos autos.



    Por fim, no que tange aos itens I.l) e I.m), a defesa técnica não tem conhecimento do teor dos autos requeridos, circunstância que demonstra o ônus que lhe está sendo imposto para infirmar a narrativa do colaborador.



    Nada obstante,  todos os procedimentos foram expressamente citados como elementos disponibilizados à autoridade policial que celebrou a colaboração premiada com o sicário Ronnie Lessa e fazem parte do conglomerado processual vinculado ao homicídio de Marielle Franco e Anderson Gomes, de modo que a defesa deve conhecer o seu teor. Isto posto, tal qual já explanado anteriormente, a existência de tais elementos, por si só, já revelam a pertinência de que venham aos autos, viabilizando que a defesa proceda a análise dos elementos e exerça o juízo sobre sua pertinência para infirmar as hipóteses – meras hipóteses é bom lembrar – sustentadas pela Procuradoria-Geral da República."



    As justificativas apresentadas pela defesa não demonstraram a pertinência, a imprescindibilidade ou a necessidade dos seus atendimentos.



    As provas que a defesa pretende produzir não possuem relevância para o deslinde da causa e não guardam pertinência e utilidade para o objeto da ação penal.



    Deste modo, as diligências acima requeridas devem ser indeferidas, pois meramente protelatórias, apenas retardando a análise de mérito desta Ação Penal, hipótese não respaldada pelo art. 402, do Código de Processo Penal. 



    Diante de todo o exposto, INDEFIRO, nos termos expostos acima, os pedidos constantes dos itens "1", "2", "I.e", "I.f", "I.g", "I.h", "I.i", "I.j", "I.k", "I.l" e "I.m", todos formulados pela defesa do réu  DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados constituídos pelo réu DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente